Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
2. No julgamento do Tema 872, o STJ fixou a tese de que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados com base no princípio da causalidade. Deve-se responsabilizar o atual proprietário (embargante) se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos da sucumbência só serão suportados pelo embargado se este, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir em manter a penhora.
3. Na hipótese, verifica-se que, após a ciência da transmissão da propriedade do veículo em questão, o embargado/apelante não apresentou qualquer resistência à pretensão do embargante. Ademais, era impossível ao credor saber que o bem fora transferido a terceiro ao tempo da sua indicação à penhora, porquanto desatualizada a informação junto ao cadastro do órgão de trânsito.
4. Recurso conhecido e provido.